Tribunal: TJMT
Processo: 0015785-52.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015785-52.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CRISTINA DE BRITO - CPF: 037.902.591-44 (APELANTE), ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTINA DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTO NO ART. 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI No 10.826/2003 – PEDIDO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – CONSENTIMENTO DA MORADORA PARA O INGRESSO POLICIAL – CONFIRMAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE QUALQUER CONSTRANGIMENTO OU IMPOSIÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELOS DELITOS IMPUTADOS – INVIABILIDADE – FARTURA PROBATÓRIA DA PRÁTICA DOS CRIMES NARRADOS NA INICIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA A INVIABILIZAR O PEDIDO E COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATICIPIDADE DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 12 DA LEI No 10.826/2003 – QUANTIDADE DE MUNIÇÕES – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – TIPICIDADE MATERIAL COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – PENA SUPERIOR A OITO ANOS – DETRAÇÃO E SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – MATÉRIAS PERTINENTES AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Devidamente demonstrado pela admissão da apelante perante a autoridade judicial e dos depoimentos dos policiais, que houve autorização para o ingresso dos agentes da lei na residência em que as buscas foram promovidas, mediante prévia informação de que a presença policial no local decorria de informações que apontavam o local como ponto de venda de drogas, inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento de ilegalidade da medida.

Comprovado pelo conjunto probatório que grande quantidade de drogas foi encontrada na residência da apelante, acondicionada em vários pontos do imóvel, inclusive no interior de diversas caixas de som, somado ao depoimento harmônico e coerente dos policiais que participaram da diligência, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

O crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) apenas estará caracterizado quando houver provas da vinculação, com ânimo associativo de caráter duradouro e estável, de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente, ou não, as condutas previstas no
art. 33, caput e §1o, e 34 da Lei no 11.343/2006, o que ficou comprovado nos autos em razão da forma de acondicionamento, das informações de envolvimento marido da apelante, da existência de diversos aparelhos de comunicação e de três balanças de precisão a comprovar que outros indivíduos estavam vinculados à apelante e que a prática criminosa não era meramente pontual.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e a demonstração pelos demais elementos de prova, que a apelante se dedicava a atividades criminosas, inviabiliza a incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

A posse de munição, mesmo desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta quando a quantidade apreendida demonstrar sua tipicidade material.

Nos termos do art. 33, §2o,
a
, do Código Penal, as penas privativas de liberdade superiores a 08 (oito) anos, devem ser cumpridas em regime inicial fechado.

A aplicação da detração e análise de pedido de suspensão da pena de multa são matérias atinentes ao juízo da execução penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015785-52.2019.8.11.0002

APELANTE: CRISTINA DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cristina de Brito
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos do processo no 15785-52.2019.811.0002, cujos termos lhe impuseram as seguintes penas:

(i)

07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006;

(ii)

04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa por força da condenação pela prática descrita no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006;

(iii)

01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 14 (catorze) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003;

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre as condutas, a apelante
Cristina de Brito
foi definitivamente condenada à penal total de
11 (onze) anos de reclusão
,
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
e a
1514 (mil quinhentos e catorze) dias-multa
.

A sentença inicialmente condenou a apelante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e pelo crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003 (ID 148344423 – pp. 417/455), sendo integrada, após a interposição de embargos de declaração (ID 148344435), cujos termos lhe impuseram a pena referente ao crime de associação para o tráfico (ID 14834443).

Inconformada, interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida no ID 148344423 – pp. 417/455, oportunidade em que pugnou (
i
) pelo reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar realizada sem autorização judicial, de modo que todas as provas decorrentes direta ou indiretamente da medida sejam declaradas nulas e desentranhadas dos autos, inclusive daquelas que lhes sejam derivadas, (
ii
) por sua absolvição pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003, (
iii
) pela aplicação da causa de diminuição de pena declinada no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 em seu grau máximo com a consequente alteração do regime prisional (ID 148344428).

Com o provimento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e consequente condenação pela prática delitiva descrita no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, a apelante apresentou novas razões recursais onde requereu a sua (
iv
) absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas, (
v
) pela absolvição do crime descrito no art. 12 da Lei no 10.826/2003, em virtude de suposta atipicidade, (
vi
) pela alteração do regime prisional, (
vii
) aplicação da detração, a fim de que a apelante possa cumprir a pena em regime aberto e (
viii
) suspensão da pena de multa enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira (ID 148344451).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença penal condenatória em seus exatos termos (ID 148344461).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação (ID 154737658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTINA DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, a apelante
Cristina de Brito
foi denunciada juntamente com
Robinson da Cruz Mariano
em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003).

Segundo a inicial acusatória, no dia 28 de agosto de 2019, por volta das 11 horas da manhã, investigadores da Polícia Judiciária Civil, lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, deslocaram-se até a residência particular localizada na Rua Lara, no 254, bairro Jardim das Oliveiras, em Várzea Grande/MT, de propriedade da apelante
Cristina de Brito
e de
Robinson da Cruz Mariano
, que
estava preso na época dos fatos
, para apurar a prática do crime de tráfico de drogas (ID 148344423 – pp. 68/71).

Nos termos da inicial ofertada pelo
Parquet
, “
os oficiais abordaram a denunciada Cristina e a questionaram sobre a informação de que ela mantinha sob sua guarda grande quantidade de droga e outros objetos ilícitos de propriedade do marido dela, ora denunciado
Robinson da Cruz Mariano
, que encontra-se detido na Penitenciária Central do Estado, sendo que ela teria ficado responsável pela prática dos crimes sob a orientação dele. Durante a entrevista informal,
Cristina
negou a prática dos crimes e que havia objetos ilícitos no imóvel, franqueando a entrada dos investigadores do imóvel
”.

Em prosseguimento à narrativa, o órgão acusador registrou que “
durante a busca, os investigadores de polícia civil lograram êxito em localizar numa geladeira na área de serviço 01 bolsa de viagem, contendo várias peças de maconha. Em continuidade apreenderam no quarto 04 (quatro) bolsas de viagem, contendo caixas de som, idênsticas a várias outras encontradas no quintal. Ao abri-las foram localizados no interior de cada caixa vários invólucros contendo maconha. Ao total foram apreendidos 52.225g (cinquenta e dois quilos e duzentos e vinte e cinco gramas) de maconha [...]
”
(ID 148344423 – pp. 68/71).

A inicial também destacou que durante a diligência, foram encontrados no interior do imóvel, 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) bloqueador de sinal de grande potência, 02 (dois) bloqueadores de sinal menores, 02 (dois) rádios de transmissão HT, diversos aparelhos celulares, a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), 188 (cento e oitenta e oito) munições de calibre 38 (ID 148344423 – pp. 68/71).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos produzidos no decorrer do inquérito policial no 586/2019/DRE/MT, notadamente nos depoimentos dos investigadores Claudiomir Feltrin Fabian (ID 148344423 – pp. 75/76) e Wenderson Pereira Okada (ID 148344423 – pp. 77/78), no termo de exibição e apreensão com a indicação dos materiais encontrados e apreendidos (ID 148344423 – pp. 79/80),

no laudo pericial no 3.14.2019.59163-01, relativo ao material entorpecente (ID 148344423 – pp. 86/87) e no laudo pericial no 2.3.2019.37386-01, relacionado às munições encontradas (ID 148344423 – pp. 269/272).

Em seus interrogatórios perante a autoridade policial, a apelante
Cristina de Brito
e
Robinson da Cruz Mariano
optaram pelo direito de permanecerem em silêncio (ID 148344423 – pp. 90/92 e pp. 140/142). Os autos foram desmembrados, permanecendo o presente feito apenas e tão somente em desfavor da apelante
Cristina de Brito
.

Durante a audiência de instrução e julgamento procedeu-se à inquirição das testemunhas
Claudiomir Feltrin Fabian
e de
Wenderson Pereira Okada
, bem como ao interrogatório da apelante Cristina de Brito (mídias – ID 148344429).

Em suas declarações perante a autoridade judicial, o investigador da Polícia Civil
Claudiomir Feltrin Fabian
relatou que no dia dos fatos a delegacia em que estava lotado recebeu a informação de que na residência da apelante
Cristina de Brito
, havia uma grande quantidade de entorpecente armazenado, motivo pelo qual a autoridade policial determinou a realização de diligências para averiguação.

O investigador
Claudiomir Feltrin Fabian
esclareceu que após o núcleo de inteligência confirmar o endereço da apelante e que seu marido se encontrava preso, foram até o local onde
receberam autorização da apelante
para ingressar na residência.
Disse que no quintal/varanda, no fundo da residência, havia uma geladeira na qual
estava uma bolsa de viagem com aproximadamente 20 (vinte) peças de entorpecentes
.

Esclareceu que ao prosseguirem com as buscas no local, localizaram 04 (quatro) bolsas grandes de viagem com caixas de som. Sublinhou ter chamado a atenção da equipe policial que no fundo da residência havia várias caixas idênticas àquelas que estavam quebradas e jogadas.
Mencionou que

ao abrirem uma das caixas de som, encontraram mais entorpecentes acondicionados em seu interior. Destacou que o serviço de acondicionamento foi muito bem feito
. Afirmou que na delegacia, as demais caixas de som foram abertas e dentro delas mais entorpecentes foram encontrados.

Segundo o depoimento da testemunha, a apelante
Cristina de Brito
afirmou, quando as caixas de som foram encontradas, que elas se destinavam à revenda, uma vez que seu marido estava preso e era necessário fazer dinheiro extra.
Confirmou que no interior do quarto da apelante, dentro do guarda-roupas, foram encontradas muitas munições, bloqueadores de sinal, rádio comunicador, drones e celulares
.

Salientou que no entendimento policial o local era utilizado por alguma organização criminosa para distribuição de entorpecentes e de outros materiais.

O investigador
Claudiomir Feltrin Fabian
disse que a apelante não deu nenhuma informação a respeito do material por medo de represálias.
A testemunha relatou que durante as buscas, antes de abrirem as caixas de som e encontrarem o entorpecente no interior delas, a apelante não queria que as caixas de som não fossem levadas, pois queria deixá-las para a filha, a fim de que fossem vendidas
.

No que diz respeito à estrutura da residência, o investigador
Claudiomir Feltrin Fabian
explicou que o local se enquadra naquilo que a gíria policial define como
fortaleza
, pois os muros da residência eram altos, de difícil acesso, a casa era toda lacrada e fechada. Disse que a residência era composta de várias peças (cômodos) e que tudo indica que no passado o local era um comércio.
Afirmou que apesar da quantidade de portas, em seu interior, havia acesso a toda casa
.
Disse que no fundo da residência havia um cômodo com um quarto no qual estava uma senhora com problema de saúde, identificada como sogra da apelante e mãe do corréu
.

Em seu depoimento, o policial civil
Wenderson Pereira Okada
trouxe esclarecimentos convergentes com a testemunha
Claudiomir Feltrin Fabian
.

Neste sentido, sublinhe-se que em seu depoimento em juízo, a testemunha
Wenderson Pereira Okada
confirmou que após receberem a informação do delegado de polícia acerca de que no endereço em que a apelante residia havia grande quantidade de entorpecentes. Mencionou que no local, a apelante
Cristina de Brito
afirmou que no interior da residência não havia nada de ilícito e por isso autorizou o ingresso dos policiais para realização de buscas.

Confirmou que no interior de uma geladeira foi encontrada drogas e que no fundo da casa havia uma caixa de som quebrada, o que levantou suspeitas por parte dos policiais. Em continuidade às diligências encontraram outras caixas de som e, ao abrir uma delas, localizaram mais drogas. Afirmou que ainda foram localizados bloqueadores de sinal, balança de precisão, valores financeiros em espécie e munições.

Segundo a testemunha
Wenderson Pereira Okada
, a apelante confirmou que estava guardando o entorpecente a pedido de seu marido
Robinson da Cruz Mariano
, que estava preso. Relatou que a apelante confirmou que a droga foi deixada no local, mas não quis mencionar quem era essa pessoa. Não soube dizer se a casa era alugada para um terceiro.

Em seu interrogatório perante a autoridade judicial, a apelante
Cristina de Brito
negou os fatos imputados em seu desfavor. Relatou que os policiais chegaram até sua residência por volta das 11 horas da manhã dizendo que havia uma denúncia dizendo que na residência da apelante havia entorpecentes.

A apelante relatou que disse que no local não tinha drogas e autorizou o ingresso dos policiais. Mencionou que os policiais entraram em um local da casa que estava alugado, havendo inclusive divisória. Esclareceu que a pessoa que ficava naquele local tinha acabado de sair e que na casa estavam apenas ela e sua irmã, sua filha e sua ex-sogra.

Confirmou que a droga foi encontrada pelos policiais, mas
destacou que foi na parte da casa que estava alugada, que ficava no mesmo quintal
. Negou que tenha assumido a droga e disse que levou o contrato de locação para o policial. Afirmou que o locatário se chama
Marcelo de Castro/Marcelo Castro
. Relatou que apesar de ter entregue o contrato aos policiais, não possui nenhuma cópia dele.

Negou que tivesse jogado caixas de som no quintal de sua casa, acreditando que o locatário as tivesse jogado
. Sublinhou que essas caixas de som onde as drogas foram encontradas estava na região da casa que estava locada, sequer sabendo que estavam no local. Mencionou que havia uma divisória que impedia que visse. Disse que os policiais tiveram acesso ao trecho locado porque estava tudo encostado.
Negou que tivesse pedido aos policiais para que não levassem as caixas de som
e disse que
as munições foram encontradas na parte alugada
. Confirmou que a casa era de sua propriedade.
Negou que o corréu lhe pedia favores de dentro do presídio
.

Disse que o valor apreendido (R$ 1.100,00 –
mil e cem reais
) em sua residência dizia respeito à venda de perfume e do aluguel que recebeu naquele dia. Relatou que além da venda de perfumes, do aluguel da casa, realizava faxinas. Explicou que a parte da sua casa não está sendo mais alugada. Afirmou que foi pressionada a assumir a droga pela autoridade policial.

Além dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório da apelante, foram anexados aos autos diversas imagens dos entorpecentes localizados, vídeo contendo a abertura de caixa de som com drogas em seu interior e vídeo da residência da apelante, mostrando o portão inteiramente fechado a impedir a visualização do interior do local, a existência de câmeras de monitoramento em diversos pontos, a existência de diversos cômodos na casa, não havendo nenhum impeditivo à livre circulação de pessoas.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau condenou a apelante nos termos já mencionados, levando ao seu inconformismo.

Tem-se das razões recursais que diversas matérias foram suscitadas, dentre elas pode-se destacar que a apelante pretende, em suma, seja reconhecida a nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar em autorização judicial, sua absolvição pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003), em razão da suposta ausência de provas suficientes para manutenção da condenação, aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e alteração do regime prisional imposto.

Contudo, os elementos probatórios colacionados ao feito impedem o acolhimento dos pedidos formulados, de modo que a sentença deve ser mantida em todos os seus fundamentos, conforme passo a expor.

- Do pedido de nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar sem autorização judicial.

Em seu primeiro argumento, a apelante sustenta a ilegalidade da busca domiciliar realizada sem autorização judicial, mencionando, em síntese, que a autorização que deu aos policiais foi feita após intimidação dos agentes da lei (
entrada forçada
) e que a diligência foi realizada com base apenas em uma denúncia anônima de que sua residência servia como depósito de drogas e armas. Relata que não há registro nos autos de que diligências prévias de investigação como monitoramento e campanas tenham sido feitas, ou que tenha havido fundadas suspeitas para o ingresso policial no local.

Com base nestes argumentos pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade da medida e da declaração de nulidade das provas produzidas, inclusive daquelas que lhe sejam decorrentes, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. Trouxe entendimentos doutrinários e jurisprudenciais a robustecer a argumentação, bem como decisões do próprio juízo apelado em sentido diverso do exarado neste feito.

Segundo a Constituição Federal, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
” (art. 5o, XI). Ou seja, o ingresso domiciliar depende da existência de
autorização judicial
, de
flagrante delito ou desastre
, ou ainda de
autorização/consentimento do morador
.

É certo que no caso dos autos,
não havia autorização judicial
e
não se estava diante de situação a caracterizar flagrante delito
, uma vez que os policiais civis foram até o local após receberem a informação de que havia uma grande quantidade drogas armazenadas na residência da apelante.

Não há dúvidas de que com base nesta única informação, os policiais não poderiam promover a invasão de domicílio sem que diligências complementares fossem realizadas ou se não houvesse
fundadas razões anteriores ao ingresso a justificar a relativização do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar
.

Mas não foi isso que os agentes policiais fizeram, pois ao se dirigirem até o local, os investigadores
informaram a apelante Cristina de Brito da informação de que a casa dela estava sendo utilizada como depósito de entorpecentes, momento em que
foram autorizados pela moradora (apelante)
a realizarem buscas no local
.

Neste sentido, frise-se as declarações feitas perante a autoridade policial pelos investigadores
Claudiomir Feltrin Fabian
(ID 148344423 – pp. 75/76) e
Wenderson Pereira Okada
(ID 148344423 – pp. 77/78), inteiramente confirmados na audiência de instrução e julgamento. É fundamental registrar que a própria apelante, embora tenha feito uso do direito ao silêncio em sede policial,
em juízo confirmou que autorizou a entrada dos policiais civis em sua residência, não relatando qualquer tipo de exigência, desrespeito ou de ingresso forçado
.

Pelo contrário, a apelante confirmou a informação dos policiais de que foi informada a respeito da denúncia existente e, após ser cientificada do motivo da presença dos agentes da lei no local, autorizou o ingresso no local.

Portanto, os elementos de prova deixam claro que não houve qualquer ato que configure desrespeito às exigências constitucionais (art. 5o, XI, CRFB/88) a permitir a nulidade das provas produzidas e daquelas que lhe são derivadas.

Neste sentido: “
Incabível considerar ilícita a prova obtida por meio de busca domiciliar baseada em fundadas suspeitas de que o réu guardava e tinha em depósito drogas, inclusive porque o crime em análise é permanente e houve consentimento da moradora da residência, hipóteses previstas na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e das provas obtidas
” (N.U 1003112-16.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

Igualmente: “
Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando presentes as fundadas razões, consubstanciada na delação informal do corréu aos policiais militares, bem como comprovado, inequivocamente, o consentimento do morador
” (N.U 0015303-47.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Oportuno mencionar que a defesa sustenta a existência de desrespeito ao art. 245, §§ 4o e 7o, cujos termos dispõe: “
Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta. [...]
§ 4
o
Observar-se-á o disposto nos §§ 2
o
e 3
o
, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente.
[...]§ 7
o
Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4
o
”.

Ora, o caso em análise não diz respeito a morador ausente a se exigir a presença de testemunhas, uma vez que a apelante autorizou e acompanhou a diligência policial, ademais eventual inexistência de lavratura de auto circunstanciado não implica em prejuízo algum, pois a ação foi detalhada por meio do registro dos depoimentos dos policiais envolvidos, indicação dos materiais apreendidos, filmagens e fotografias, tudo acostado ao feito.

Logo, tendo havido consentimento da apelante
Cristina de Brito
para que os policiais ingressassem em seu domicílio, conforme por ela confirmado em seu interrogatório e nos termos de todos os depoimentos policiais, sem qualquer informação de entrada forçada no local, inviável o acolhimento de pedido de nulidade das provas decorrentes da medida realizada pelos investigadores de polícia.

- Do pedido de absolvição pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Naquilo que diz respeito ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) nenhuma dúvida resta acerca da materialidade, pois o laudo pericial no 3.14.2019.59163-01 atestou a apreensão total de
52.225g (cinquenta e dois quilos e duzentos e vinte e cinco gramas)

de substância identificada como
maconha
(ID 148344423 – pp. 86/87).

No que se refere à propriedade do entorpecente, a prova dos autos não deixa dúvida de que pertencia à apelante
Cristina de Brito
, que não apenas tinha conhecimento de que a droga estava em sua residência, como buscou evitar que os policiais localizassem parte dele.

A este respeito, deve-se destacar que as declarações dos policiais civis que participaram das diligências não apenas são coerentes e harmônicas, não havendo qualquer contradição nas declarações feitas na fase policial e judicial, como são convergentes com os demais elementos informativos que compõem os autos. O mesmo não é possível se dizer do interrogatório da apelante, que não guardou sintonia alguma com as informações produzidas no decorrer da persecução penal.

Para que não restem dúvidas, sublinhe-se que na fase policial, os investigadores relataram que após autorização da apelante
Cristina de Brito
, ingressaram em sua residência onde localizaram em uma geladeira nos fundos do imóvel, especificamente na área de serviço, uma geladeira onde estava uma bolsa de viagem com várias peças de maconha estavam acondicionadas. Em continuidade aos trabalhos, os policiais encontraram em um dos quartos várias caixas de som, o que chamou a atenção, pois no quintal da casa havia uma caixa de som quebrada e, abrir uma delas, encontraram mais entorpecentes escondidos (Depoimentos constantes no ID 148344423 – pp. 75/76 e pp. 77/78).

Além destas drogas, vários materiais incomuns foram encontrados. Dentre eles: 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) bloqueador de sinal de grande potência, 02 (dois) bloqueadores de sinal menores, 02 (dois) rádios de transmissão HT, diversos aparelhos celulares, a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), 188 (cento e oitenta e oito) munições de calibre 38 (termo de exibição – ID 148344423 – pp. 79/80).

E estas informações foram inteiramente confirmadas em juízo, conforme já registrado anteriormente, devendo-se frisar que os policiais civis
Claudiomir Feltrin Fabian
e
Wenderson Pereira Okada
confirmaram que a droga foi encontrada no interior da residência da apelante, assim como os outros materiais já indicados.

Mas alguns pontos devem ser destacados, pois não apenas indicam que a apelante sabia que a droga estava guardada no local, como tentou evitar, em um primeiro momento, que o entorpecente fosse inteiramente encontrado –
o que desconstitui inteiramente as afirmações que trouxe em seu interrogatório judicial
.

Segundo o depoimento do IPC
Claudiomir Feltrin Fabian
, após ser questionada sobre as caixas de som, a apelante afirmou que elas destinavam-se a venda, pois seu marido estava preso, motivo pelo qual precisava fazer um dinheiro extra, motivo pelo qual
pediu para que não fossem levadas, a fim de que sua filha pudesse vendê-las, mas em razão das suspeitas, os investigadores abriram uma delas e encontraram mais drogas
. Relatou ainda que a casa era composta de vários cômodos, mas que apesar da quantidade de portas em seu interior, havia acesso a casa toda.

Ou seja, além da grande quantidade de drogas localizadas em pelo menos dois locais da residência, inclusive em seu interior, a apelante
Cristina de Brito
tentou evitar que parte dela fosse encontrada ao pedir aos policiais para que não levassem as caixas de som –
o que corrobora com a informação de que sabia que o entorpecente estava acondicionado em seu interior
.

Estes pontos, absolutamente incontroversos, sustentam a informação da testemunha
Wenderson Pereira Okada
de que inicialmente a apelante
Cristina de Brito
disse que no local não havia nada de ilícito, mas após as drogas serem encontradas, assim como os outros materiais, confirmou que estava guardando o entorpecente a pedido de seu marido
Robinson da Cruz Mariano
, que estava preso e que a droga foi deixada no local por um terceiro.

Apesar da apelante
Cristina de Brito
ter negado que soubesse que no local havia drogas, ressaltando a existência de uma divisória na residência e que o material ilícito foi inteiramente localizado no setor da casa que estava sendo alugado, não tendo envolvimento algum com os entorpecentes, a informação não possui nenhum elemento a lhe sustentar.

Pelo contrário, as informações desmentem a alegação utilizada para tentar afastar a sua responsabilidade penal.

Atento ao material produzido, registro que a autoridade policial trouxe as autos imagens de todo entorpecente apreendido, assim como diversas filmagens feitas na residência da apelante na data dos fatos, inclusive da abertura de uma caixa de som, onde vários pacotes com maconha foram encontrados (
Portal de Mídias - TJMT
–
whatsapp vídeo 2019-09-02 at 14.46.37
– ID 148344430 – p. 2).

Dentre as referidas gravações, destaca-se a que mostra a estrutura da residência que foi inteiramente descrita pela testemunha
Claudiomir Feltrin Fabian
em seu depoimento judicial (muros altos, de difícil acesso, inteiramente lacrada e fechada). Na filmagem colacionada ao feito comprovou-se que o portão da casa era inteiramente fechado e automático, sendo impossível vê-la por dentro, com várias câmeras de segurança, e, efetivamente, com a existência de divisória (
Portal de Mídias - TJMT
–
whatsapp vídeo 2019-09-02 at 14.46.37 (1)
– ID 148344430 – p. 3).

Este ponto deve ser mencionado porque a apelante
Cristina de Brito
alegou em seu interrogatório que parte da casa estava sendo locada e que o entorpecente e demais materiais foram encontrados no setor da residência em que um terceiro residia –
informação que os autos desmentem
.

Inicialmente frise-se que a droga, munições e demais materiais apreendidos foram encontrados em diversos locais da residência, inclusive nos fundos –
na qual residia a sogra da apelante, portadora de HIV, cujos cuidados eram promovidos pela apelante
. Ou seja, a geladeira onde parte da droga foi localizada ficava nos fundos da casa, mesmo local que a apelante acessava para dispensar cuidados a sua sogra.

Em segundo lugar, a apelante disse que parte da casa era alugada e que o locatário tinha saído pouco tempo antes da polícia chegar, o que poderia ter alguma credibilidade, pois a casa tinha uma divisória. Todavia, a divisória e demais portas da casa estavam inteiramente abertas, não tendo sido necessário aos policiais realizarem qualquer arrombamento ou ação equivalente.

Ora, certamente se algum trecho da casa se destinasse a locação, na ausência do morador, haveria de estar trancada. Ainda a afastar essa alegação, é importante mencionar que durante a audiência de instrução e julgamento ficou registrado que apesar da quantidade de portas, havia acesso a todos os cômodos da casa, demonstrando que eram áreas totalmente comuns.

Ademais, a apelante
Cristina de Brito
afirmou que entregou o contrato de locação aos policiais, de modo a comprovar a veracidade de suas alegações.

Efetivamente, o termo de exibição e apreensão registrou a apreensão de um
contrato de locação de imóvel entre Jean Carlos de Arruda e Cristina de Brito
(ID 148344423 – pp. 79/80), ocorre que este contrato não foi juntado aos autos e não consta que alguma das partes tenha feito solicitação a alguma autoridade para que a trouxesse aos autos. Ou seja, não se sabe a que imóvel o contrato se referia, não se sabe qual foi seu período de vigência, não se sabe quem é
Jean Carlos de Arruda
.

Porém, deve-se ter atenção que além do locador não ter sido indicado nos autos para que fosse ouvido em algum momento da persecução penal, em juízo,
a apelante Cristina de Brito ressaltou que quem estava na condição de locatário era um indivíduo de nome
Marcelo de Castro
ou
Marcelo Castro
e não a
Jean Carlos de Arruda
.

Em resumo, no que se refere ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) não subsiste nenhuma dúvida de que a apelante
Cristina de Brito
tinha conhecimento da totalidade da droga encontrada em sua residência, sendo responsável por
guardá-la
/
ter em depósito
.

Ainda que nenhum ato comercial tenha sido presenciado pelas autoridades policiais, “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (Enunciado no 07 da TCCR/TJMT).

Contudo, esta finalidade é induvidosa, pois além da grande quantidade e forma de acondicionamento de parte do entorpecente (interior de caixas de som), três balanças de precisão foram encontradas no local.

Igualmente, conquanto já destacado, além do interrogatório da apelante ser inconsistente, as declarações dos policiais feitas durante as duas fases da persecução penal são absolutamente convergentes e guardam plena sintonia com os outros elementos de prova colacionados ao feito, o que autoriza a manutenção da condenação, uma vez que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado no 08 da TCCR/TJMT).

Deve-se afastar, derradeiramente, as alegações de que o juízo não observou as disposições do art. 155 e 156 do Código de Processo Penal, pois a condenação criminal proferida pelo juízo de primeiro grau se amparou em provas produzidas em juízo, não apenas na inquisitorial. No que se refere ao fato do juízo

a quo
não ter produzido prova a dirimir eventual dúvida acerca do contrato, além de tal medida ser de interesse defensivo, decorre que a autoridade entendia que os elementos dos autos eram suficientes para que a sentença fosse proferida.

Diante de todo o exposto,
rejeito
o pedido de absolvição relativo ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), mantendo a sentença em todos os seus termos a respeito deste delito.

- Do pedido de absolvição pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003.

Em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, a apelante suscitou dois argumentos distintos: (
i
) negativa de autoria, suscitando que a munição apreendida foi encontrada em um local da residência destinado a locação a um terceiro chamado
Marcelo Castro
e (
ii
) atipicidade da conduta, em razão da suposta ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública).

Ambos improcedentes.

No que se refere ao primeiro ponto, onde se alegou que as munições apreendidas foram encontradas em um local da residência que seria destinado à locação, a fim de se evitar repetições desnecessárias, frise-se, conforme já detalhado, que a referida locação do imóvel não ficou demonstrada.

O conjunto probatório demonstra que as 188 (cento e oitenta e oito) munições de calibre 38 (ID 148344423 – pp. 68/71) encontradas, cujo potencial lesivo ficou demonstrado (ID 148344423 – pp. 269/272), pertenciam à apelante.

Isso porque a residência onde estavam lhe pertencia e, apesar da alegação de que parte da casa estava locada a um terceiro, a própria apelante apresentou um nome distinto daquele mencionado no contrato, não indicou o locatário como testemunha, não requereu a juntada do contrato apreendido e não trouxe testemunhas a comprovar a locação. Ademais, a residência estava com todas as portas abertas, demonstrando que todos os cômodos eram acessíveis entre si, não havendo nenhum elemento a demonstrar que se tratavam de cômodos pertencentes a outras pessoas.

Em suma, a residência pertencia à apelante, que tinha pleno acesso a todos os cômodos da casa, inclusive ao local em que estavam as munições, de modo que é inviável acolher-se o pleito absolutório.

Naquilo que se refere à suposta atipicidade da conduta melhor sorte não lhe assiste.

Embora o Supremo Tribunal Federal possua precedentes no sentido de que a pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, autorize o reconhecimento da inexistência de perigo à incolumidade pública
(RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018)
, o entendimento não se adequa ao caso.

Aqui foram apreendidas
188 (cento e oitenta e oito) munições de calibre 38 (ID 148344423 – pp. 68/71), ou seja, a grande quantidade de munição, somada ao fato de que o crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/03 é de
perigo abstrato
, comprova a impossibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta.

A este respeito:
permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta”
(AgRg no HC 440.820/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/6/2018). [AgRg no HC 460.016/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019
].

E em processo de minha relatoria: “
A posse de munição, mesmo desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta
” (N.U 0001612-48.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Frente ao exposto, deixo de acolher os pleitos absolutórios relativos ao crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003.

- Do pedido de absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Naquilo que se refere ao crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, a apelante suscita que os autos não demonstraram de forma conclusiva a estabilidade e permanência da associação, de modo que a manutenção da condenação não se justifica.

Sublinha que o tráfico meramente ocasional não autoriza a condenação pelo referido delito, mencionou os requisitos que entende necessário à caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas, destacou entendimentos jurisprudenciais e sublinhou que se houve algum tipo de liame entre os envolvidos, foi meramente pontual.

A tese outra vez mais não se sustenta diante do arcabouço probatório.

Frise-se, uma vez mais, que os policiais civis que foram ao endereço da apelante foram acionados após terem recebido a informação de que o local era utilizado para fins de estoque de entorpecentes. Ao chegarem ao local, os agentes da lei encontraram os entorpecentes.

Aqui, a testemunha
Wenderson Pereira Okada
, a apelante confirmou que estava guardando o entorpecente a pedido de seu marido
Robinson da Cruz Mariano
, que estava preso. Relatou que a apelante confirmou que a droga foi deixada no local, mas não quis mencionar quem era essa pessoa.

E a relação da apelante com outros indivíduos com o fim de praticar a conduta criminosa descrita no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas fica evidente, confirmando as informações iniciais da autoridade policial, quando os autos indicaram uma
grande quantidade de drogas
, que
estava acondicionada, inclusive, no interior de várias caixas de som de forma muito bem armazenada ­
– o que somente foi descoberto pela experiência dos policiais
.

Além disso, não se pode olvidar que no local foram encontrados, além dos entorpecentes e das munições, 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) bloqueador de sinal de grande potência, 02 (dois) bloqueadores de sinal menores, 02 (dois) rádios de transmissão HT, diversos aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
.

Não se ignora o entendimento de que “
p
ara a caracterização do crime de
associação
para o
tráfico,
é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião
ocasional
de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006
” (AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

Porém a prova dos autos é induvidosa em indicar que o tráfico de drogas era costumeiramente realizado, de forma estruturada, frequente, o que se percebe não apenas pela estrutura do local (muros altos, divisões internas, câmeras de vigilância), como pela forma de acondicionamento da droga, por sua quantidade, pela existência de diversos aparelhos de comunicação e de bloqueio de sinal.

Certamente o tráfico meramente ocasional e pontual não ocorre em residência cercada de tantos elementos de segurança, mediante a utilização de inúmeros instrumentos de comunicação e com a droga profissionalmente acondicionada dentro de aparelhos eletrônicos.

Logo, a vinculação da apelante com outros indivíduos para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas está suficientemente demonstrada nos autos, sendo inviável o acolhimento da tese absolutória.

- Dos pleitos finais

Além do pedido de nulidade das provas produzidas após o ingresso domiciliar sem autorização judicial e dos pedidos de absolvição, a defesa pugnou ainda,
pela (
i
) aplicação da causa de diminuição de pena declinada no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 em seu grau máximo com a consequente alteração do regime prisional (ID 148344428), (
ii
) pela alteração do regime prisional, (
iii
) aplicação da detração, a fim de que a apelante possa cumprir a pena em regime aberto e (
iv
) suspensão da pena de multa enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira.

As referidas matérias não demandam maiores dilações, razão pela qual as analiso em conjunto.

No que se refere à minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, pelos menos dois motivos impedem a sua incidência. Em primeiro lugar porque o conjunto probatório demonstra a dedicação a atividades criminosas e a vinculação a organização criminosa em razão da forma de acondicionamento e da quantidade de entorpecente.

Neste sentido: “
A quantidade de entorpecente apreendido somada às circunstâncias do caso concreto, como o concurso de pessoas, a forma de acondicionamento da droga, o transporte interestadual, são fundamentos idôneos a constatar a habitualidade criminosa e, portanto, afastar a figura do tráfico privilegiado, conforme precedentes desta Corte de Justiça
” (AgRg no AREsp n. 2.117.427/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Ademais, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas impede a incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006: “
Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa
” (AgRg no HC n. 783.595/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Quanto ao pedido de alteração do regime prisional, o pleito não merece guarida, uma vez que a totalidade das penas ultrapassando o montante de 08 (oito) anos, a Lei Penal impõe a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §2o,
a
, do Código Penal. O montante da pena também impede qualquer substituição da reprimenda, seja por restritivas de direitos ou de multa, o que impossibilita o acolhimento do pedido constante no item 3 dos pedidos da apelação constante no ID 148344451).

Finalmente, a respeito dos pleitos de aplicação da detração e de
suspensão da pena de multa enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira, as matérias devem ser analisadas pelo juízo da execução penal.

Acerca da detração: “
Conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento
” (AgRg no REsp n. 1.994.397/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

A respeito da insuficiência financeira, de modo a se determinar a suspensão da pena de multa enquanto perdurar este estado, confira-se: “
A análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal
” (N.U 1019993-91.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023